Tribunal: TJSP
Processo: 1027376-74.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização de danos materiais e morais. Transporte aéreo internacional. Autora que foi impedida de embarcar em voo que havia contratado. Sentença de improcedência. Decisão reformada em parte, à luz dos elementos dos autos. 1. Hipótese em que ficou configurada negligência relevante da empresa aérea ou descaso com o interesse da passageira. Violação à boa-fé objetiva caracterizada. 2.

Ementa:
APELAÇÃO. Indenização de danos materiais e morais. Transporte aéreo internacional. Autora que foi impedida de embarcar em voo que havia contratado. Sentença de improcedência. Decisão reformada em parte, à luz dos elementos dos autos. 1. Hipótese em que ficou configurada negligência relevante da empresa aérea ou descaso com o interesse da passageira. Violação à boa-fé objetiva caracterizada. 2. Danos materiais. Lucros cessantes. Rejeição, diante da ausência de comprovação pela autora dos respectivos prejuízos patrimoniais. 3. Danos morais e dever da ré de indenizar configurados. 4. necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Sucumbência recíproca configurada. recurso provido em parte.